Tribunal: CARF
Processo: 11080.727202/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727202/2016-41
ACÓRDÃO
1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECOLHIMENTOS. SIMPLES. DEDUÇÃO NO LANÇAMENTO.
É devida a dedução no lançamento de ofício de contribuições
previdenciárias de eventuais recolhimentos efetuados no âmbito do
Simples Nacional ou Federal, observando-se a natureza do recolhimento e
os períodos de apuração. Aplicação da Súmula CARF no 76.
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não
houve transgressão alguma ao devido processo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade, não conhecer do recurso em relação às arguições de
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar provimento parcial para determinar a dedução no
lançamento de ofício de eventuais recolhimentos efetuados no âmbito do Simples Nacional,
observando-se a natureza do recolhimento e os períodos de apuração

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727202/2016-41
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante da DRJ.
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, através do Auto de Infração de Contribuição Devida a Outras
Entidades e Fundos, no montante de R$ 156.620,27 (cento e cinquenta e seis mil,
seiscentos e vinte reais e vinte e sete centavos), incluindo juros e multa, lavrado
em 24/08/2016, referente a contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE, SENAI,
SESI e FNDE, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
relativas as competências de 01/2012 a 12/2012, inclusive o 13o salário.
O Relatório Fiscal, de fls. 17 a 19, traz em síntese as seguintes informações:
A ação fiscal foi determinada pelo Termo de Distribuição Procedimento Fiscal -
TDPF 1010100-2015-00435, e através do Termo de Início de Procedimento Fiscal –
TIPF, em 10/09/2015, o Contribuinte foi intimado e cientificado do início desta
ação fiscal, cujo objetivo foi verificar se foram declaradas corretamente, em GFIP,
as contribuições previdenciárias e sociais, incidentes sobre as remunerações dos
empregados e contribuintes individuais.
O contribuinte teve deferida, em 01/07/2007, sua opção ao Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Após análise da
documentação, o contribuinte foi excluído do SIMPLES NACIONAL através do Ato
Declaratório Executivo DRF/POA n° 073, de 22 de agosto de 2016, com efeitos
tributários de 01/01/2012 a 31/12/2012, tendo em vista que o faturamento global
de empresas de mesmos sócios, ultrapassou o limite legal.
No entanto, o contribuinte informava em GFIP no campo "opção pelo SIMPLES" o
“código 2 - optante", sendo declaradas como devidas somente as contribuições
retidas dos segurados, o que motivou a constituição do crédito das contribuições
previdenciárias do período, sendo utilizadas as bases de cálculo declaradas em
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727202/2016-41
3
GFIP pelo sujeito passivo com status “exportada” e estão demonstradas na
planilha "Remunerações declaradas em GFIP".
Assim, em decorrência da exclusão da empresa do Simples Nacional, a fiscalização
constituiu o crédito tributário através do lançamento de ofício nos seguintes
códigos de receita 2249 - INCRA; 2164 - SALÁRIO EDUCAÇÃO; 2369 - SEBRAE; 2317
- SENAI e 2323 - SESI que se refere às contribuições destinadas a essas entidades e
fundos, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados declaradas em
GFIP.
Cientifica ainda o contribuinte que, ao declarar em GFIP somente serem devidas
as contribuições dos segurados, suprimiu o valor das contribuições previdenciárias
sociais devidas, configurando tal fato, em tese, ilícito penal, que será objeto de
comunicação ao Ministério Público Federal, para eventual propositura de ação
penal, em relatório à parte.
A fundamentação legal que ampara o presente lançamento está devidamente
discriminada no Relatório Fiscal, bem como no anexo Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente da autuação em 01/09/2016, e
apresentou impugnação tempestiva em 30/09/2016, alegando, em síntese, que:
I - DA NECESSÁRIA ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO Após um breve relato da
fundamentação constante da Representação Fiscal que propôs sua exclusão do
Simples Nacional, informa que a empresa recebeu no dia 01 de setembro de 2016
a intimação do Ato Declaratório Executivo n° 073, que acarretou sua exclusão
retroativa a janeiro de 2012 do SIMPLES NACIONAL, com fundamento no art. 31,
inciso II e §5° e §6° do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/2006, tendo
apresentado tempestivamente sua MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, ainda
não julgada, sustentando graves vícios formais no procedimento administrativo
que levou ao ato de exclusão, restando aí comprovado, segundo ela, a
impropriedade desta exclusão, motivo pelo qual assim que for julgado o referido
processo administrativo, a empresa deve ser reincluída no programa pelo período
apurado.
Embora não haja ainda o julgamento administrativo da manifestação de
inconformidade que, se julgada procedente, validará todos os recolhimentos
efetuados durante o período, mesmo assim a fiscalização em ato concomitante
lançou de ofício os tributos do referido período de 2012.
Todavia, não pode haver a lavratura de um Auto de Infração, pois não há a
exclusão definitiva e anulação dos recolhimentos de tributos realizados sob a
égide do Simples Nacional. A exclusão definitiva somente dar-se-á quando
JULGADA DEFINITIVAMENTE A SUA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE contra
o Ato Declaratório Executivo n° 073, o que ainda não ocorreu.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727202/2016-41
4
Observa-se que a exclusão do SIMPLES está regulamentada pelo CGSN, Resolução
n°1555/2007, art. 4°, o qual determina que os efeitos desta exclusão ocorrerão
somente após a conclusão da decisão administrativa, caso o contribuinte
apresente a sua defesa.
Como ocorreu no presente caso, aduz a Impugnante que, com a impugnação ao
Ato Declaratório n° 073 apresentada a sua exclusão ocorrerá somente após o
julgamento definitivo na esfera administrativa, sendo que o efeito da exclusão do
contribuinte possui efeitos ex nunc, somente depois de julgado definitivamente o
processo administrativo gerado pelo Ato Declaratório. Neste sentido, transcreve
precedente que sustenta a necessidade de exaurimento do processo
administrativo de exclusão, para que sejam lavrados os Autos de Infração.
Portanto, requer a Impugnante a anulação dos referidos Autos de Infração e que
estes sejam lavrados somente após o julgamento definitivo do PAF gerado pelo
ato declaratório de exclusão - Ato Declaratório Executivo DRF/POA, n° 073, de 22
de agosto de 2016.
II - DA DESCONSIDERAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS Sustenta a
Impugnante neste tópico que, não obstante a exclusão com efeitos retroativos
ferir cabalmente o Princípio da Irretroatividade, mais grave é este procedimento
quando, além de constituir o crédito tributário sem o julgamento administrativo
final da defesa apresentada contra o ato declaratório, é a absoluta
desconsideração pela fiscalização dos pagamentos efetuados a tal título neste
período. Portanto, há de ser revisto os débitos consolidados, tanto o principal
como os juros e multa, uma vez que não lograram considerar os pagamentos
efetuados.
III - DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELOS TRIBUNAIS EM MATÉRIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Transcreve o disposto no art. 195, I, “a” da CF,
no art. 22, incisos I a III da lei no 8.212/91 e afirma que, em relação ao aviso prévio
indenizado, prevalece em ambas as turmas do Tribunal Regional Federal da 4a
Região o entendimento de que essa verba, dada sua natureza indenizatória, não
integra a base de cálculo das contribuições incidentes sobre a folha de salários.
Neste sentido cita o AC 200970020031366, PAMPLONA, 2010; APELREEX
200172010041850, PACIORNIK, 2009; AC 2005.72.09.000826-5, LABARRÈRE, 2010
e julgado do STJ.
Afirma ainda que o mesmo tratamento deve ser dado ao reflexo do aviso prévio
indenizado sobre o valor do décimo terceiro salário proporcional, correspondente
a 1/12 (um doze avos) do referido montante. Transcreve jurisprudência a
respeito, Assim, segundo ela, considerando que, na esteira das decisões
jurisprudenciais, as verbas são consideradas de natureza indenizatória,
inadmissível que a Instrução Normativa INSS no 20/07, por via transversa, viesse a
instituir a exação, motivo pelo qual deve ser afastada da base de cálculo das
contribuições previdenciárias o aviso prévio indenizado e o 13o correspondente.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727202/2016-41
5
Sustenta que a mesma fundamentação servirá a justificar o afastamento das
contribuições previdenciárias sobre os quinze primeiros dias de afastamento por
doença ou acidente laboral, tendo o Superior Tribunal de Justiça entendido que a
natureza da verba não é salarial, de modo que afasta a incidência da contribuição
(1a T., REsp 836.531; 2a T., RESP 853.730).
Observa que o cálculo das contribuições previdenciárias tem como valor-base o
salário-de-contribuição, consistente na soma de determinadas verbas recebidas
durante o mês pelo segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
sendo que o art. 28, I, II, III e IV da Lei no 8.212/91, que transcreve, (e o art. 214
do Decreto no 3.048/99) lista os valores que estão compreendidos no salário de
contribuição, e os §§ 9o desses mesmos artigos trazem várias verbas que, por
estarem excluídas do conceito de remuneração, não integram o salário-de-
contribuição.
Entre elas, a primeira alínea do dispositivo legal sujeita expressamente o salário-
maternidade à incidência de contribuição previdenciária: “a) os benefícios da
previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade”.
Afirma que o entendimento consolidado na 1a Seção (e nas 1a e 2a Turmas) do
STJ, competentes em matéria tributária (art. 9o, § 1o, IX, do RISTJ), era o de que:
(a) “o salário-maternidade possui natureza salarial e integra, consequentemente,
a base de cálculo da contribuição previdenciária”. Cita vários julgados. Contudo,
em decisão unânime proferida no REsp 1322945, no dia 27 de fevereiro de 2013,
que transcreve, a 1a Seção modificou essa compreensão (mantida por
aproximadamente 15 anos) e concluiu que não deve incidir contribuição
previdenciária sobre referido benefício.
Assim, afirma a Impugnante que a 1a Seção do STJ selecionou um recurso
representativo de várias controvérsias sobre as verbas submetidas (e as não
sujeitas) à contribuição previdenciária, e aplicou sobre ele o procedimento dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), devendo ser observada no presente, com
o devido afastamento das contribuições previdenciárias sobre os primeiros quinze
dias do afastamento por auxílio-doença/acidente, bem como aviso prévio
indenizado e 13o proporcional, além das férias não gozadas e indenizadas bem
como o 1/3 a isto correspondente, além de não incidir também sobre as férias
usufruídas e o 1/3 destas, e não incidência de contribuições previdenciárias sobre
salário maternidade e paternidade. Transcreve julgado sobre não incidência
contribuição previdenciária sobre 1/3 férias indenizadas.
IV – DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO De pronto, afirma a Impugnante que, não
obstante ter sido ilegalmente excluída do SIMPLES com efeitos retroativos de
flagrante inconstitucionalidade, de não terem sido considerados os pagamentos
por esta efetuados durante o período, ainda veio a ser penalizada pela multa de
ofício em 75% do valor principal, o que impõe um verdadeiro confisco ao
contribuinte.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727202/2016-41
6
Observa que o princípio da vedação do confisco, art. 150, IV, da CF, é previsto no
sistema tributário nacional como uma das limitações constitucionais ao poder de
tributar e, segundo ela, a tributação não pode ser excessivamente onerosa, de
modo a aniquilar o elemento particular tributável, já que este serve como
instrumento pelo qual o Estado obtém os meios financeiros para desempenhar
suas atividades, e não para tornar público o patrimônio privado, com o quê se
estaria ofendendo os princípios basilares que regem a ordem econômica inserta
na Constituição Federal de 1988 (arts. 170 e seguintes). Cita doutrina neste
sentido.
V - APLICABILIDADE DO NÃO CONFISCO À MULTA Salienta que o princípio da
vedação do confisco tem como escopo preservar a propriedade dos contribuintes,
ante a voracidade fiscal do Estado, e se a instituição do tributo pode vir a ser
considerada confiscatória, por não respeitar o mínimo para a existência digna e
produtiva do particular, é evidente que a cobrança de multa em valores
desarrazoados também se subsume à mesma teleologia prevista no princípio cuja
positivação referiu-se apenas aos tributos. Cita julgado do STF, demais Tribunais e
doutrina, que não destoam desse entendimento.
VI - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO TÉCNICA DE ANÁLISE DO
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO Destaca que o princípio da proporcionalidade é
basilar como instrumento de interpretação judicial no que se refere à análise e
concretude do princípio da proibição do confisco da multa de ofício, pois esta
deve ser proporcional ao tributo, cuja arrecadação e fiscalização deu azo à
imposição da obrigação acessória que, uma vez inadimplida, originou, por sua vez,
a multa de ofício. Acresce ainda que o princípio da proporcionalidade embora não
esteja consagrado explicitamente na CF, nela se mostra presente de forma
implícita, e quanto a isso a doutrina se mostra majoritária. Passa a discorrer sobre
o assunto, cita doutrina a respeito.
E afirma que, no caso, ao se verificar que o contribuinte foi excluído
retroativamente do SIMPLES, sem que a exclusão seja definitiva, deve-se valer do
princípio da proibição do excesso, decompondo-o nos seus três elementos para
saber se a multa que lhe foi aplicada é ou não confiscatória; observando que o
caráter confiscatório desta se mostrará presente quando o elemento necessidade
não se configurar, isto é, quando o direito de propriedade do particular for
sacrificado além da finalidade em vista da qual a multa fora instituída.
Assim, num balanço de proporcionalidade e um juízo de adequação, pergunta-se:
a multa aplicada é adequada à infração cometida pelo contribuinte? Sendo que
este sempre operou suas atividades dentro da lei, e foi ilegalmente excluído do
SIMPLES e, em seguida sofreu os autos de infração aqui atacados, sem que sequer
tenha sido excluído por decisão administrativa transitada em julgado. Tanto os AI
ora impugnados, bem como todas as inobservâncias cometidas no cálculo do
crédito fiscal, além da aplicação da multa no patamar de 75%, culminando todo o
exposto com a retroação de toda a conta ao ano de 2011 mostra-se
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727202/2016-41
7
absolutamente desarrazoado e desproporcional à conduta atribuída ao
contribuinte, lesando diretamente o direito de propriedade deste,
comprometendo-o, até mesmo, como fonte produtora. Neste sentido cita
inúmeros julgados que amparam a redução da multa aplicada, considerando-a
confiscatória.
VII - DO LIMITE DE 20% SOBRE MULTAS MORATÓRIAS EM RECENTE DECISÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Observa que, recentemente o STF também se
manifestou e delimitou o limite das multas moratórias, a serem aplicadas ao
contribuinte que vier a realizar o pagamento de algum tributo de forma
intempestiva. Num caso específico julgado pelo STF, através do Agravo
Regimental em Agravo de Instrumento 727.872/RS, o fisco realizou a aplicação de
multa moratória a um contribuinte no percentual de 30% sobre o valor do tributo
devido, houve a reafirmação de entendimento, oportunamente, anteriormente já
estabelecido, ou seja, de que a multa moratória tributária não poderá ultrapassar
o percentual de 20% sobre o valor do tributo, sob pena de caracterização do
ímpeto confiscatório da sanção, expressamente vedado pela Constituição Federal.
Transcreve trechos de acórdãos prolatados.
Conclui afirmando que, com base no entendimento do STF é vedada a aplicação
de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100%, em caso de multa
punitiva, e 20%, em caso de multa moratória, sobre o valor do tributo devido pelo
contribuinte, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente
vedado pelo artigo 150, IV, da CF.
VIII – DO PEDIDO Isto posto, requer a Impugnante a anulação dos Autos de
Infração lançados, uma vez que a empresa não se encontra excluída
definitivamente do SIMPLES no período compreendido, pois não há decisão
definitiva do processo administrativo fiscal gerado pelo Ato Declaratório Executivo
no 073, onde a mesma apresentou tempestivamente sua manifestação de
inconformidade, não sendo possível lhe imputar uma infração sem que a exclusão
tenha sido consumada.
Requer, por eventualidade, que os créditos fiscais lançados sejam revistos com o
devido abatimento dos valores pagos tempestivamente pelo contribuinte no
período compreendido, bem como sejam excluídas da base de cálculo ante a não
incidência de contribuição previdenciária já reconhecida pelo STJ sobre os
primeiros 15 dias de afastamento por incapacidade, aviso prévio indenizado e 13o
proporcional ao aviso prévio, férias não gozadas e indenizadas bem como o 1/3 a
isto correspondente, além de não incidir também sobre as férias usufruídas e o
1/3 destas e também a não incidência de contribuições previdenciárias sobre
salário maternidade e paternidade.
Requer, por fim a redução da multa de 75%, por possuir efeitos confiscatórios, ao
patamar de 20% em atenção ao Princípio da Razoabilidade.
É o relatório.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727202/2016-41
8
Em primeira instância, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada. Em
síntese, a Turma Julgadora a quo entendeu por bem rejeitar a preliminar de nulidade, considerar
improcedente o pleito de dedução das contribuições exigidas com valores pagos sob a sistemática
do Simples Nacional, nos termos da IN RFB 900/2008 e 1300/2012.
Ademais disso, a Autoridade Fiscal também considerou improcedentes as razões
relacionadas à alegado direito de exclusão de verbas não remuneratórias e as alegações de
inconstitucionalidade da multa exigida.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
(i)
Nulidade da autuação por falta de exclusão definitiva da Recorrente;
(ii)
Limite de 20% para aplicação da multa de mora;
(iii)
Vício formal por refiscalização;
(iv)
Nulidade por vício do TDPF
(v)
Direito à dedução de pagamentos efetuados enquanto a Recorrente estava
enquadrada no Simples Nacional; e
(vi)
Multa de ofício e vedação ao princípio da vedação ao confisco
a. Adoção do princípio da proporcionalidade como técnica da análise do
não confisco;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, trata-se da exigência de contribuições previdenciária
em decorrência de exclusão da ora Recorrente do Simples Nacional. De início, reconheço a
competência deste colegiado para apreciar o recurso, nos termos do art. 43, V, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727202/2016-41
9
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente
da natureza do tributo exigido;
Dessa forma, passo à análise das razões recursais.

1
PRELIMINARES DE NULIDADE
A Recorrente suscita uma série de preliminares de nulidade, defendendo que a
autuação não merece prosperar uma vez que teria apresentou manifestação de inconformidade
contra o ADE, que determinou a sua exclusão do Simples Nacional, nos autos do processo
administrativo sob no 11080.727272/2016-08.
Registre-se que o referido processo que trata do ADE foi analisado por esta Turma
na mesma sessão de julgamento em que se apreciou o presente recurso voluntário, sendo certo
que não há naquele processo uma decisão definitiva com relação à exclusão.
Também é certo que, caso seja afastada a exclusão do Simples Nacional, deverá ser
extinto o crédito tributário constituído por autuações decorrentes da exclusão. Por outro lado,
não é menos certo que a possibilidade de discussão administrativa do ADE não impede o
lançamento de ofício, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 77.
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Recorrente alega, ainda, a nulidade do procedimento por vício no TDPF.
Contudo, apesar de apontar a presença de vícios no TDPF e apresentar argumentos
genéricos relacionados aos princípios que regem o processo administrativo fiscal, a Recorrente
não comprova o prejuízo que teria sofrido no exercício do seu direito de defesa, de modo que não
há como acolher a sua pretensão de ver reconhecida a nulidade do procedimento de fiscalização
ou da autuação.
Desse modo, entendo ser plenamente aplicável o enunciado da Súmula CARF no
171:
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727202/2016-41
10
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Recorrente defende, ainda, que o ADE estaria maculado por vícios, tais como a
refiscalização e ausência de TDPF. Esses pontos já foram apreciados nos autos do processo
administrativo sob no 11080.727272/2016-08, tendo esta Turma concluído pela ausência de
nulidade no procedimento de Fiscalização e exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
2
DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS PELA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL
Quanto ao mérito, a Recorrente defende que tem o direito de ver deduzidos os
valores recolhidos pelo Simples Nacional antes de sua exclusão.
A DRJ, ao apreciar a sua impugnação entendeu por bem julgar improcedente a sua
pretensão, fundamentando o seu entendimento nas Instruções Normativas no 900/2008 e
1300/2012.
Cabe observar que não encontra respaldo na legislação regente a dedução dos
valores recolhidos pela Autuada durante a sistemática do Simples Nacional. O
artigo 89 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Medida Provisória (MP) no 449,
de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
assim estabelece:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Cumpre esclarecer que as Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) no 900, de 30/12/2008, e no 1.300, de 20/11/2012, vedam
expressamente a compensação de contribuições sociais previdenciárias com
valores recolhidos indevidamente para este regime tributário simplificado,
conforme abaixo:
IN RFB n.o 900/2008
Art. 44. (...)(...)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727202/2016-41
11
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
(...)
IN RFB n.o 1.300/2012
Art. 56. (...)(...)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
(...)
Portanto, verifica-se que não assiste razão à insurgência contra o não
aproveitamento, pela Fiscalização, das contribuições recolhidas pela empresa no
âmbito do SIMPLES NACIONAL, motivo pelo qual não é possível acatar, neste
momento processual, o pedido da Impugnante nesse sentido, estando a atividade
das autoridades fiscais vinculada ao disposto na legislação previdenciária retro
citada, que veda expressamente a compensação de contribuições previdenciárias
com o valor recolhido indevidamente para o Simples Nacional, o que não a
impede de buscar, junto à DRF circunscricionante, a restituição de eventuais
valores pagos indevidamente em razão deste sistema de tributação.

O entendimento adotado pela DRJ está em desacordo com a jurisprudência deste
Conselho, sendo aplicável o enunciado na Súmula CARF no 76 ao caso em tela.
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
No mesmo sentido, veja-se a ementa do acórdão no 9202-010.944:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECOLHIMENTOS. SIMPLES. DEDUÇÃO NO LANÇAMENTO.
É devida a dedução no lançamento de ofício de contribuições previdenciárias de
eventuais recolhimentos efetuados no âmbito do Simples Nacional ou Federal,
observando-se a natureza do recolhimento e os períodos de apuração. Aplicação
da Súmula CARF no 76.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727202/2016-41
12
A princípio, visando proferir uma decisão líquida, cogitei propor a conversão do
julgamento em diligência para confirmação do exato valor do crédito disponível para dedução.
No entanto, observo que existem precedentes recentes das oito Turmas Ordinárias
da 2a Seção de Julgamento deste Conselho, limitando a análise ao reconhecimento do direito à
dedução, para que a Unidade de Origem, na execução do acórdão proceda à dedução. É o que se
verifica do voto condutor do acórdão no 2202-011.474, de relatoria do Conselheiro Thiago
Buschinelli Sorrentino.
Nesse contexto, cabe o reconhecimento do direito à dedução, porém
condicionado à liquidação, oportunidade na qual a autoridade tributária
competente irá verificar a presença concreta dos requisitos materiais,
quantitativos e legais que permitiriam essa subtração do valor do crédito
tributário devido.
Observe-se que, a exemplo desse acórdão, outros encaminhamentos no mesmo
sentido foram adotados pelas demais Turmas Ordinárias da 2a Seção de Julgamento:
 Acórdão no 2101-003.175, julgado em 23/07/2025;
 Acórdão no 2102-003.851, julgado em 12/08/2025;
 Acórdão no 2201-012.598, julgado em 23/01/2026;
 Acórdão no 2202-001.474, julgado em 10/09/2025;
 Acórdão no 2301-011.071, julgado em 06/03/2024;
 Acórdão no 2302-003.756, julgado em 08/05/2024;
 Acórdão no 2401-012.150, julgado em 12/03/2025; e
 Acórdão no 2402-013.132, julgado em 09/09/2025.

Dessa forma, considerando que se trata de encaminhamento comum no âmbito
deste Conselho, entendo ser prescindível a conversão do julgamento em diligência, cabendo a
Autoridade Fiscal proceder à dedução das contribuições exigidas nos autos do presente processo
com eventuais recolhimentos efetuados no âmbito do Simples Nacional ou Federal, que ainda
estejam disponíveis, observando-se a natureza do recolhimento e os períodos de apuração.
3
MULTAS
A Recorrente insurge-se contra a constitucionalidade da multa de ofício aplicada.
Argumenta que a cobrança da multa de ofício ofende o princípio da vedação ao confisco por se
desproporcional.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.351 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727202/2016-41
13
Ocorre que a pretensão da Recorrente encontra obstáculo na Súmula CARF no 2.
Assim, considerando que este Conselho é incompetente para declarar a inconstitucionalidade da
lei tributária, o recurso voluntário não merece provimento.
A Recorrente defende, também, que a multa de mora aplicada no percentual de
30% deve ser reduzida para o percentual de 20%. Ocorre que não se tem notícias de aplicação de
multa de mora nos autos do presente processo, não assistindo razão à Recorrente quanto a esse
ponto.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar a dedução no
lançamento de ofício de contribuições previdenciárias de eventuais recolhimentos efetuados no
âmbito do Simples Nacional ou Federal, observando-se a natureza do recolhimento e os períodos
de apuração.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 443
DF CARF MF
Original